Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-83.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-83.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA LEITE - CPF: 627.838.071-49 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA LEITE (EMBARGANTE), JOAO BATISTA LEITE - CPF: 627.838.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA LEITE (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA DOS ANJOS FERREIRA LEMES - CPF: 013.743.121-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –SERVIÇO DE TELEFONIA – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS –ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA LEITE

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 145370669) que deu parcial provimento ao Apelo.

Inconformado, o Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa dos art. 5.º, I e LV, e 93, IX, ambos da CF, bem como dos artigos 7.º, 1.022, II, § único c/c 489, § 1.º, III e IV, todos do CPC e art. 944 do Código Civil.

Aduz, ainda, que houve omissão em relação à divergência jurisprudencial desta Corte acerca do
quantum
indenizatório.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar os artigos citados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Inobstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
. Contudo, vale ressaltar que, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.ª Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao reduzir o
valor da indenização por danos morais, eis que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 64.50), inserido no rol de inadimplentes em 2014 e retirado após o deferimento da tutela de urgência em junho de 2016, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como motorista e a situação econômica da Recorrente, a
indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos contornos do caso em exame.

Assim, ao contrário do sustentado pelo Embargante, o valor não se mostra ínfimo e tampouco exorbitante, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MORAIS MANTIDOS (R$ 3.000,00). RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - RI: 00008138920218160189 Pontal do Paraná 0000813-89.2021.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 25/02/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/03/2022).

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MÚLTIPLAS INSCRIÇÕES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. 1. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito incluído nos serviços de proteção ao crédito. 2. A alegação da inexistência de vínculo contratual com o consumidor cede diante do comprovante de inscrição que indica a operadora de telefonia como credora do crédito inscrito. 3. Somente inscrições pré-existentes autorizam a aplicação da súmula 385 do STJ. 4. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Fica a recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários pela ausência de contrarrazões. 7. Acórdão lavrado nos termos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJDF 07234692420218070003 1427955, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022).

Ademais, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos citados pelo Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.
2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados
. (TJMG. Embargos de Declaração n.º 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5ª Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015).

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado, e considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022